Tribunal: TJSP
Processo: 1020137-31.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
efetivamente configurado, sem nenhuma repercussão no julgamento da apelação, entretanto – Recurso acolhido, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1020137-31.2017.8.26.0053; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material na composição da ementa efetivamente configurado, sem nenhuma repercussão no julgamento da apelação, entretanto – Recurso acolhido, sem efeito modificativo.